Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. A contradição atacada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado ou apresentando incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Não é caso de contradição, mas sim de inconformismo da parte, a suposta contrariedade do julgamento com a valoração que a parte pretende que seja atribuída às provas produzidas ou com as teses defendidas.
3. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos os em que se baseou o julgado para firmar seu entendimento, amparado na análise do conjunto probatório dos autos, não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão do embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.